Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706457-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BRANDAO DE ARAUJO, ANTONIA MARIA GOMES DE MOURA APELADO: DF ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA DESPACHO Em razão do não atendimento das advogadas à ordem para comprovar a notificação inequívoca dos seus clientes acerca de sua renúncia ao mandato (ID 39764993), determino a manutenção das advogadas como patronas nos presentes autos. Encaminhe-se o processo em pauta com a publicação nos nomes das advogadas cadastradas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022